Tribunal: TJDFT
Processo: 0746930-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746930-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRIS DE OLIVEIRA ROCHA AGRAVADO: MALIBU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, WAM BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS SAO PAULO LTDA, WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA, W PALMERSTON ADMINISTRADORA LTDA, POUSADA TAPIOCANGA RESORT LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ÍRIS DE OLIVEIRA ROCHA contra decisão proferida pelo il. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra MALIBU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, WAM BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS SÃO PAULO LTDA, WAM BRASIL NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA, W PALMERSTON ADMINISTRADORA LTDA e POUSADA TAPIOCANGA RESORT LTDA, processo n. 0723763-59.2024.8.07.0007, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, que pretendia a suspensão dos pagamentos das parcelas vincendas do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária do empreendimento Mandala dos Pirineus Eco Village no regime de multipropriedade, bem como o de depósito judicial da parcela com vencimento em 15/09/2024. A propósito, eis o teor da decisão recorrida (ID 65819731), in verbis: “Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por IRIS DE OLIVEIRA ROCHA em desfavor de WAM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, WAM BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS SAO PAULO LTDA, MALIBU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, W PALMERSTON ADMINISTRADORA LTDA e POUSADA TAPIOCANGA RESORT LTDA - ME, na qual a autora requer tutela de urgência. Em resumo, a autora narra que foi insistentemente abordada pelos prepostos dos réus durante sua hospedagem na Pousada Villa do Comendador, na cidade de Pirenópolis/GO. Afirma que foi convencida a celebrar o contrato de aquisição de cota de imóvel em regime de multipropriedade, tendo celebrado o contrato em 2022. Segundo a autora, apesar das promessas, até o momento, as obras não foram iniciadas. A autora pretende, então, rescindir o contrato por culpa exclusiva dos réus. Alega, também, que os réus se negam a emitir o boleto de setembro/2024. Em sede de tutela de urgência, requer seja: “a) A concessão de tutela de urgência para suspender os pagamentos das parcelas vincendas do contrato; b) O acolhido o depósito judicial realizado nos autos, referente à parcela com vencimento em 15/09/2024, para que produza seus devidos efeitos legais”. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, não merece acolhida o pleito de tutela provisória de urgência formulado pela autora, notadamente pela ausência da probabilidade do direito. Atento ao contrato anexado ao ID 213661190, mais especificamente na cláusula 12a, observa-se o cronograma de previsão de entrega das obras da seguinte forma: lançamento do empreendimento em setembro/2021; início das obras 1 ano após o lançamento; e entrega das obras 24 meses após o início, com 180 dias úteis de tolerância. De acordo com esse cronograma, as obras seriam entregues em setembro de 2024. Computados os dias da cláusula de tolerância (180 dias úteis), tem-se que ainda não é exigível a entrega das obras, mesmo se contado este prazo em dias corridos. Assim, em análise perfunctória dos autos, não se observa culpa dos réus quanto ao pedido de rescisão contratual, esvaziando-se, assim, a probabilidade do direito. Da mesma forma, a alegação de que os réus estariam se negando a fornecer o boleto de pagamento referente a setembro/2024, demanda contraditório e ampla defesa; além disso, em princípio, tal circunstância não afasta por si mesma a mora da parte autora. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência e o depósito nos autos. Considerando depósito não autorizado realizado ao ID 213663804 (R$ 763,03), autorizo, desde já, o levantamento dessa quantia em favor da autora. Tão logo a parte forneça seus dados bancários, promova-se a transferência eletrônica da quantia. Além disso, fica a autora desde já advertida de que a realização de novos depósitos no processo sem a prévia autorização judicial implicará a sua condenação por litigância de má-fé. Nos termos da Portaria n. 3 de 05/02/2021, e a fim de viabilizar a execução da audiência nos moldes da Resolução n. 125 do CNJ, designe-se data e horário para a realização de audiência de conciliação ou mediação, preferencialmente por videoconferência (art. 236, §3o, CPC), observando-se os prazos e critérios estabelecidos no art. 334 do CPC. Promova-se a citação, advertindo-se que eventual resposta deverá apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, I, CPC). Sendo infrutífera a citação pessoal no endereço declinado na inicial, promova-se a pesquisa de endereço da parte ré no Banco de Diligências (BANDI) e no sistema CEMAN deste Tribunal, e também no sistema PJE. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Restando infrutífera a citação pessoal, defiro desde já a realização de pesquisa de endereços do(a)(s) ré(u)(s) pelos sistemas informatizados à disposição deste Juízo Cível. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Não se logrando êxito na citação após concluídas essas diligências, considerar-se-ão automaticamente esgotadas as tentativas de localização da parte ré para citação pessoal, ficando desde já determinado à Secretaria que providencie imediatamente a citação por edital, independentemente de requerimento da parte autora, nos termos do artigo 256, inciso II, e §3o do CPC, com prazo de 20 dias. Publique-se o edital, na forma do art. 257, II, do CPC. Transcorrido o prazo, sem apresentação de defesa, certifique-se e encaminhem-se os autos à Curadoria Especial. Caso qualquer das partes não tenha interesse na composição consensual, poderá solicitar o cancelamento da audiência designada para este fim, por petição nos autos, em até 10 (dez) dias anteriores à data designada, salvo se a parte autora já houver manifestado desinteresse pela audiência na petição inicial. O não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação regularmente designada configura ato atentatório à dignidade da justiça e será punido com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União Federal (art. 334, §8o, do CPC). Sob a mesma pena, as partes deverão comparecer à audiência necessariamente representadas e acompanhadas por advogados constituídos ou defensores públicos. A audiência de conciliação somente será cancelada se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, §1o, inciso I, CPC). Havendo tal requerimento por ambas as partes, o cancelamento da audiência designada se dará de forma automática, independentemente de qualquer decisão judicial. Cancelada a audiência de conciliação, na forma do parágrafo anterior, o prazo para a apresentação da contestação será contado da data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu (art. 335, inciso II, CPC). Apresentada a contestação, intime-se a(s) parte(s) autora(s), para manifestação em réplica no prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 351 do CPC/2015), anotando-se em seguida a conclusão do feito para as providências preliminares; apresentada reconvenção, anote-se, de imediato, a conclusão para decisão acerca de sua admissibilidade (art. 343, CPC). Todos os documentos destinados à prova das alegações das partes deverão ser anexados à petição inicial ou à contestação, não se admitindo a juntada posterior, salvo se cabalmente comprovada a hipótese prevista no art. 435 do CPC. Havendo a juntada de documentos novos, intime(m)-se a parte contrária, para manifestar-se no 15 (quinze) dias e nos termos do disposto no art. 436, após o que será analisado o cabimento da juntada, nos termos do art. 435 do CPC, conjuntamente com eventual saneamento e organização do processo. Findo o prazo para réplica, com ou sem manifestação, ou nos casos de revelia e/ou contestação por negativa geral, anote-se a conclusão do feito para saneamento (art. 357 do CPC), após o qual as partes deverão, salvo determinação em sentido diverso, ser intimadas para eventual manifestação, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Os mandados destinados ao cumprimento por oficial de justiça de qualquer decisão ou despacho exarado nos autos serão assinados pelo Diretor de Secretaria ou seu substituto legal, observando-se a regra do artigo 250, VI, do CPC, ficando dispensada a assinatura judicial. As partes ficarão dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes se chegarem a uma solução conciliatória da lide (transação) antes da prolação da sentença, e, vindo o réu a reconhecer a procedência do(s) pedido(s), cumprindo integralmente a prestação reconhecida, os honorários advocatícios serão reduzidos à metade (art. 90, §§3o e 4o, CPC). Em cumprimento ao disposto no artigo 11 da Portaria Conjunta TJDFT n. 29/2021, ficam as partes notificadas a manifestar sua adesão voluntária ao “Juízo 100% digital”, regulamentado pela Resolução n. 345, de 9/10/2020 do Conselho Nacional de Justiça, no prazo de 05 dias, sob pena de aceitação tácita. Cite(m)-se. Intime(m)-se.” Inconformada, a autora ÍRIS DE OLIVEIRA ROCHA recorre. Em suas razões recursais (ID 65819750), a agravante informa ter ingressado na origem com uma ação de rescisão contratual e indenização contra os agravados, referente à aquisição de fração de imóvel no empreendimento "Mandala dos Pireneus Eco Village", imputando a eles atrasos significativos e ausência de andamento nas obras, fundamento suficiente para o seu pedido de suspensão das parcelas vincendas. Alega que o empreendimento não teve progresso significativo desde a data prevista de início (setembro de 2022), mesmo considerando a cláusula de tolerância, bem como demonstra a falta de movimentação no local das obras. Defende a suspensão dos pagamentos, pois a continuidade comprometeria o equilíbrio contratual e implicaria em prejuízos sem garantias de contrapartida. Fundamenta seu pleito nos princípios do Código de Defesa do Consumidor, que asseguram o direito a informações claras e protegem contra práticas abusivas, como o inadimplemento pela não entrega do objeto contratual. A suspensão dos pagamentos também está alinhada com precedentes jurisprudenciais, que apoiam essa medida em casos de mora contratual da construtora. Requer a concessão de tutela antecipada para suspender os pagamentos ou possibilitar que sejam feitos via depósito judicial e o acolhimento do depósito judicial já realizado referente à parcela de setembro de 2024. Comprovante de pagamento das custas no ID 65820498. É o relatório. Decido. A controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita à tutela de urgência. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisado o pedido liminar à luz do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se vislumbra, primo ictu oculi, a verossimilhança do direito e, por conseguinte, a probabilidade de provimento do recurso. Explico. Dispõe a cláusula 12a do Contrato (ID 213661190. p.10 da origem): “(...) CLÁUSULA 12a – DA CONCLUSÃO, ENTREGA E VISTORIA DA OBRA: I – Fica pactuado entre as partes, uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis, a contar da data estipulada no item II, para conclusão das obras, bem como uma prorrogação pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, de acordo com o Art. 393, do Código Civil, entendendo-se como tal exemplificado, mas, não exclusivamente: a) Greves; b) Suspensão ou falta de transportes; c) Falta de materiais e mão de obra especializada na praça; d) Chuvas prolongadas que impeçam ou dificultem etapas importantes da obra; e) Eventuais embargos da obra, não resultante de incúria ou erro da PROMITENTE VENDEDORA; f) Demora na execução de serviços que são próprios de empresas concessionários de serviços públicos; g) Reforma econômica ou outros aos governamentais que interfiram no setor da construção civil; h) Atraso no pagamento das prestações, por mais de 30% (trinta por cento) dos demais PROMITENTES COMPRADORES. II – O empreendimento será entregue em fase única, sendo estimado para conclusão das obras o seguinte prazo: Lançamento em Setembro/2021; Início das Obras - 1 (um) ano após o lançamento; Entrega das Obras – 24 (vinte e quatro) meses após o início.(...)” Ou seja, as obras foram previstas para iniciar em setembro de 2022, com prazo de entrega em setembro de 2024, mas com tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, o que leva o termo a março de 2025. Ademais, eventual desequilíbrio contratual por suposto atraso das obras é matéria que enseja maior instrução probatória, a qual deve ser realizada no momento processual e na instância apropriados, que não este em estreita prelibação em agravo de instrumento. Some-se, ainda, que há previsão de eventual prorrogação do prazo de entrega, por uma vez, pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, de acordo com o Art. 393, do Código Civil, o que também exige necessário contraditório e ampla defesa. Neste contexto, tenho que, nesta cognição sumária, deva ser mantido o contrato, em observância ao princípio pacta sunt servanda. Ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se as partes Agravadas para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator